Tribunal: TJMT
Processo: 1004197-42.2021.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004197-42.2021.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 603.942.181-91 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N. 1004197-42.2021.8.11.0008

AGRAVANTE: UNIMED VALE SO SEPOTUBA – COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MÁRCIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TESE FIRMADA NO TEMA 1.069 STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1.069 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a tese do Tema 1069/STJ
, que trata sobre a cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter repa
rador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia
bariátrica
,

é
aplicável
ao caso.

III. Razões de decidir

3. A
controvérsia dos autos
está a
brangida pelo
T
ema
1.069/STJ,
uma vez que a cirurgia
plástica
é de caráter reparatório e não meramente estético,
de modo em que é
obrigatóri
o o
custeio pelo plano de saúde d
a referida operação
em paciente pós-cirurgia bariátrica.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.076.

Em razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que
“
o Tema 1.069 do STJ não
fora
devidamente aplicado no caso sob julgamento
”

e
“
as próteses de silicone possuem finalidade unicamente embelezadora e, em contramão ao aludido, esse Tribunal determinou sua cobertura”
.

Recurso tempestivo.

C
ontrarrazões
no
id.
350160386
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026